Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PAGAMENTO VIA DÉBITO EM CONTA. LIMITAÇÃO DE PORCENTAGEM. TRINTA POR CENTO. 30%. SUBSISTÊNCIA. DIREITO À DIGNIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para lhe condenar ao pagamento de R$2.186,18 a título de restituição monetária e de R$ 2.000,00 a título de danos morais e, ainda, para lhe determinar que se abstenha de descontar qualquer valor recebido pelo autor a título de verba salarial que ultrapasse a 30% (trinta por cento) do valor líquido recebido, sob pena de restituição em dobro das quantias eventualmente descontadas e comprovadas nos autos.
2. Nas suas razões recursais, o banco réu afirma que no contrato entabulado entre as partes há cláusula contratual legal que autoriza o pagamento das parcelas do mútuo em conta corrente, discorre sobre o tema 1.085 do STJ e, ainda, combate os danos morais. Por fim, requer a manutenção da forma de pagamento do contrato nos moldes originais, sem limitação de valores para descontos, e, ainda, o afastamento da condenação por danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A verba salarial possui caráter alimentar e os descontos que recaem sobre esta devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor e, ainda, o pagamento da dívida. Desta maneira, tem-se por razoável que a soma dos descontos se limite a 30% do vencimento/salário do devedor.
6. Não se aplica ao caso em tela o Tema 1085 (São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento), porquanto os empréstimos tomados pela parte autora foram contratados na modalidade de consignação em folha de pagamento. (Acórdão 1609544, 07072185220228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Em relação aos danos morais, os débitos indevidos na conta do autor comprometeram sua subsistência, o que é suficiente para violar sua dignidade e dar ensejo à reparação por danos morais. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pelos recorrentes sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, bem como para cumprir com a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de terem sido observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Acórdão 1632006, 07121485520228070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.